Tribunal: TJDFT
Processo: 0009164-46.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE MANIFESTA ÀS PROVAS OS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Somente é contrária à prova dos autos a decisão que se revela totalmente arbitrária e divorciada das provas dos autos, o que não ocorre na hipótese de a tese acusatória ter amparo no conjunto probatório.

2. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório, não há que se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados pendem para uma das vertentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.